Tribunal: TJSP
Processo: 0500456-19.2010.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS e Taxas – Exercícios de 2006 a 2009 – Ocorrência de prescrição intercorrente – Citação não efetivada – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos desde a ciência da não localização do devedor – Interpretação do art. 40, da LEF – Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS e Taxas – Exercícios de 2006 a 2009 – Ocorrência de prescrição intercorrente – Citação não efetivada – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos desde a ciência da não localização do devedor – Interpretação do art. 40, da LEF – Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC – Sentença confirmada. Recurso desprovido.